Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-44.2015.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000990-44.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 617.022.771-00 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), WILTON SILVEIRA NEVES - CPF: 004.262.651-06 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA SALETE ZANETTE VIEIRA - CPF: 569.610.301-49 (VÍTIMA), IVAN AENEGIDIO DA SILVA (VÍTIMA), LUCIANO ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 060.326.881-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 001.386.711-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do CP), à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 60 dias-multa e indenização solidária no valor de R$ 5.000,00 às vítimas. Pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas; alternativamente, exclusão das majorantes, redimensionamento da pena e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação criminal; (ii) se é possível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) se está demonstrado o emprego de arma de fogo; (iv) se a fração de aumento na dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada; e (v) se é cabível a indenização mínima fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. As provas coligidas, especialmente os relatos das vítimas e da testemunha adolescente à época, demonstram com segurança a autoria e a materialidade do crime, não havendo espaço para a absolvição.

4. A participação ativa dos recorrentes na empreitada criminosa, notadamente ao garantir o transporte dos bens subtraídos, impede o reconhecimento da figura do partícipe ou de menor importância.

5. A utilização de arma de fogo foi devidamente comprovada por testemunhos e circunstâncias do caso, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.

6. A fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria de metade foi corretamente fundamentada na pluralidade de agentes, gravidade da conduta e restrição da liberdade das vítimas, havendo indicação às peculiaridades fáticas revelando a maior gravidade do crime.

7. A indenização mínima foi fixada com base em pedido expresso do Ministério Público, nos prejuízos materiais e morais experimentados pelas vítimas, conforme autorizado pelo art. 387, IV, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É válida a condenação por roubo majorado quando o conjunto probatório revela, de forma harmônica e coerente, a atuação dos réus na empreitada criminosa, destacando-se as declarações das testemunhas e das vítimas. 2. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, bastando comprovação por outros meios idôneos. 3. A participação de menor importância exige comprovação inequívoca de contribuição reduzida ao fato criminoso, o que não se verifica quando o agente presta auxílio direto à execução e transporte do produto do crime. 4. A fixação da fração de aumento de 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena é legítima quando baseada na gravidade concreta dos fatos e na existência de mais de uma majorante. 5. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada com base na gravidade da conduta e nos danos relatados, desde que requerido expressamente e observado o contraditório."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, § 1o; 59; 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 155, 156 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 448.697/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024; STJ – HC n. 803.572/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024; TJMT, N.U 1016680-31.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2025, DJE 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WILTON SILVEIRA NEVES

JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WILTON SILVEIRA NEVES
e
JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da ação penal n.o 0000990-44.2015.8.11.0014, os
condenou
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
, à pena idêntica de
06 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, cumulados com a obrigação solidária de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às vítimas, à título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

A sentença também declarou extinta a punibilidade de ambos os réus quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), em razão da prescrição da pretensão punitiva, e os absolveu da imputação de prática do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), por insuficiência probatória (ID 323721494).

Nas razões recursais de ID 200196352, o apelante
JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
tangencia a
nulidade da sentença
, alegando que a condenação está essencialmente fundamentada no depoimento "contraditório" do adolescente infrator, ao mesmo tempo em que postula a
absolvição
por
insuficiência de provas
, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento
da majorante do emprego de arma de fogo
, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato; e a
redução da fração de aumento
na terceira fase dosimétrica, de metade para 1/3 (um terço), por suposta ausência de fundamentação, com a consequente
readequação do regime
inicial de cumprimento da pena. Por fim, vindica a
redução ou exclusão do valor fixado a título de reparação mínima
de danos às vítimas.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 210042278, o apelante
WILTON SILVEIRA NEVES
invoca o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo,
sustenta a
ausência de provas
concretas para embasar o decreto condenatório, e então
postula a
absolvição
.

De forma subsidiária, almeja
o reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1o, do CP) e pleiteia, genericamente, a individualização da pena, com consideração de suas condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e vínculos familiares sólidos.

Contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Ministério Público (ID 205621956 e ID 212264611), nas quais defende o acerto da sentença e requer seja negado provimento a ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos
recursos
, consoante parecer de ID 327018856.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 323721521), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos apelos
manejados pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Segundo a narrativa acusatória, na data de 18 de junho de 2015 – conquanto a denúncia tenha se referido equivocadamente à data de 18 de junho de 2016, erro material posteriormente esclarecido nos autos –, por volta das 20h00, na propriedade rural denominada "Fazenda Alto da Serra", localizada no município de Poxoréu/MT, os recorrentes
WILTON SILVEIRA NEVES
e
JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
, acompanhados do corréu falecido,
João José da Silva
, e adolescente infrator
Luciano Alves Almeida de Oliveira
, teriam agido em conluio e com unidade de desígnios, reduzindo as vítimas
Realdo Pereira Vieira
,
Maria Salete Zanette Vieira
e
Ivan Aenegidio da Silva
à impossibilidade de resistência, mediante emprego de grave ameaça consistente no uso ostensivo de arma de fogo, subtraindo para si diversos bens de valor considerável, consistentes em: 01 (uma) Camionete S-10, marca Chevrolet, Placa- NPC-0801; 03 (três) caixas de ferramentas; 01 (uma) maquina bordadora GT 8582; 73 (setenta e três) caixas de defensivos agrícolas e 02 (dois) tambores de defensivos agrícolas.

Recebida a denúncia e finda a regular instrução criminal, foi proferida sentença de parcial procedência da acusação, condenando os apelantes pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inc. II e II do CP, ao passo que foi reconhecida a extinção da punibilidade dos recorrentes quanto ao crime de corrupção de menores pela prescrição e

do corréu
João José da Silva,
em virtude de seu falecimento, e declarada a absolvição do delito de associação criminosa.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória COMUM aos apelantes:

À vista do relatado, ainda que a i. defesa do recorrente
JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
tenha tangenciado a nulidade da sentença, alegando que a condenação se fundamentou essencialmente no depoimento contraditório do adolescente, é de ser que a pretensão se comunica com o pleito absolutório, o qual é compartilhado pelos apelantes, com argumentos no sentido de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação. Contudo,
melhor sorte não lhes assiste
.

A
materialidade

da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, dos autos de avaliação e de entrega, disponíveis no ID 323721351, aliados ao auto de verificação de local de delito de ID 323721352 - Pág. 31/36, ao relatório de investigação juntado no ID 323721352 - Pág. 103/107, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que se refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
WILTON SILVEIRA NEVES e JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
no delito de roubo que é atribuído a eles.

Já neste primeiro ponto, necessário consignar que,
in casu
, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos e a leitura atenta da sentença condenatória demonstram que esta não se fundamentou exclusivamente no depoimento do adolescente
Luciano Alves Almeida de Oliveira
, mas em um robusto conjunto probatório que inclui os depoimentos das vítimas
Realdo Pereira Vieira, Maria Salete Zanette Vieira e Ivan Aenegidio da Silva
, os depoimentos dos policiais militares
Wanderson Monteiro da Silva
e
Bruno Alisson Souza Sales
colhidos na fase policial, o termo de exibição e apreensão que demonstra a localização dos veículos dos apelantes nas proximidades do local do ilícito, além de outros elementos de prova documental.

Registro que sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, também denominado persuasão racional, segundo o qual
o julgador não está adstrito a critérios legais de valoração probatória
, podendo formar sua convicção livremente,
desde que o faça de forma fundamentada
, com base nos elementos constantes dos autos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica do ordenamento processual penal, conduz à compreensão de que
a valoração da prova testemunhal constitui atividade inerente ao livre convencimento motivado do julgador
, não se podendo falar em nulidade da sentença quando a fundamentação se mostra suficiente e adequada ao conjunto probatório produzido nos autos.

A propósito, a r. sentença elucida que, embora os recorrentes
WILTON
e
JOILSON
tenham negado a participação direta no roubo em seus interrogatórios judiciais, alegando o
primeiro
que foi acionado posteriormente por
Luciano
para auxiliar um veículo quebrado na zona rural, e o
segundo
de que desconhecia a finalidade ilícita do convite feito por
Luciano
para irem até uma fazenda, ambos desconhecendo a ilicitude do contexto no qual foram inseridos, o conjunto probatório demonstrou o contrário.

Muito embora a i. defesa questione a validade do depoimento do então menor infrator,
Luciano Alves Almeida de Oliveira
, por certo não logrou comprovar em qual medida suas declarações deveriam ter a credibilidade mitigada, ao passo a narrativa do oitivado foi fundamental para o convencimento jurisdicional, ao detalhar a dinâmica do assalto e apontar a presença ativa dos apelantes e demais envolvidos nos fatos.

A evitar tautologia, diante das transcrições apontadas na r. sentença, destaco que
Luciano,

apesar de declarar em juízo pouca memória sobre o ocorrido, dado o transcurso de quase 08 (oito) anos desde o fato (ID 323721386),

foi categórico ao afirmar que ambos os recorrentes atuaram no ilícito, registrando que
JOILSON
, conhecido como
"Neguinho"
, foi o responsável por levá-lo para realizar a carga dos produtos e estava armado com um revólver, tendo inclusive efetuado disparos para o alto
para intimidar as vítimas e funcionários da fazenda, enquanto subtraiam os defensivos agrícolas do barracão.

Por sinal, não se desconhece que o recorrente
JOILSON
confirmou em juízo a conduta de realizar o carregamento da camionete pertencente à vítima com os defensivos agrícolas subtraídos e demais objetos roubados, muito embora tenha alegado o desconhecimento prévio do ilícito e a posterior coação para a contribuição.

Em adendo, as declarações judiciais da irmã de
Luciano
, Sra.
Luciana Almeida de Oliveira
(ID 323721386) dão conta de que, após notar a ausência de seu irmão e ficar sabendo sobre o roubo de insumos em uma fazenda,
a esposa do apelante
WILTON
a informou que ambos teriam ido até a zona rural para dar assistência a um carro quebrado
, tanto que a motocicleta pertencente ao adolescente teria ficado na residência do citado recorrente.

Apesar da ausência do depoimento dos policiais em juízo, os relatos de
Wanderson Monteiro da Silva
e
Bruno Alisson Souza Sales
(ID 323721351 – págs. 19/23) confirmam que a abordagem próxima à fazenda resultou na recuperação do produto do crime e na apreensão dos seguintes veículos utilizados na fuga: Chevrolet S10 de propriedade da vítima;
Fiat Pálio, azul, placa HJN-4355, pertencente a JOILSON
, e
Fiat Uno, azul, placa DTV-2113
, de propriedade de
WILTON
.

Por sua vez, apesar de não terem logrado identificar os autores do ilícito, a narrativa judicial das vítimas,
Realdo Pereira Vieira
e
Maria Salete Zanette Vieira
, corroborou a gravidade da conduta e a utilização de armas de fogo, descrevendo como foram coagidos e mantidos em restrição de liberdade por mais de 30min, sendo determinado que rastejassem até um banheiro onde permaneceram trancados enquanto o patrimônio era subtraído; bem como ouviram o momento em que foram efetuados disparos de arma de fogo pelo grupo (ID 323721434).

Tais relatos somados às declarações do adolescente sobre o conhecimento prévio que os recorrentes possuíam dos detalhes da subtração, bem como ao fato de que
parte da
res furtiva
foi localizada no interior do veículo de
WILTON
(ID 323721351 - Pág. 63)
, constituem elementos de convicção suficiente a afastar a negativa de autoria.

Neste ponto, vejo que a negativa de autoria
dos recorrentes se apresenta
isolada nos autos e carente de verossimilhança,
inexistindo
qualquer elemento cognitivo que corrobore a alegação de que desconheciam os meandros da execução do ilícito ou que teriam apenas prestado auxílio ao veículo quebrado, de modo que
a i. Defesa não se desincumbiu de um ônus que lhe cabia
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ressalta-se, outrossim, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), mesmo que apenas um dos agentes tenha diretamente constrangido as vítimas, as rendendo com arma de fogo em punho para anunciar o assalto,
todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo delito
, destacando-se que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que todos participaram da cena delitiva,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
.

Nessa conjuntura, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar a autoria dos apelantes pelo crime de roubo majorado que lhes é atribuído.

Assim, a despeito do que pretende fazer crer a i. defesa,
mantém-se o desfecho condenatório
, tal como prolatado.

2.

Do pleito exclusivo ao recorrente WILTON pelo reconhecimento da participação de menor importância:

De proêmio, sabe-se que, conforme previsto pelo art. 29,
caput
, do Código Penal, “
quem,
de qualquer modo
, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade
” – destaquei.

A despeito da argumentação deduzida nas razões defensivas, ao analisar o conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente diante dos destaques realizados nas linhas anteriores, concluo que
inexiste evidência
de que
WILTON
tenha tido participação de menor importância para a prática criminosa. Pelo contrário, as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes à demonstração da
autoria e da materialidade delitivas
, inexistindo,
in casu
, hipótese de que
o apelante
tenha atuado como mero partícipe, e não como
coautor
.

Isso porque, como é cediço, no tocante ao concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
,
sendo certo que,
para fins de punição
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, mencionada anteriormente. Significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas deverão ser aplicadas
“na medida da culpabilidade”
de cada um dos envolvidos, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, a legislação prevê a
“participação de menor importância”
(art. 29, § 1o, do Código Penal), para diferenciar o tratamento dispensado àquele
partícipe
cuja
colaboração foi mínima
e cujo
envolvimento não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
, a narrativa apresentada pelo recorrente é no sentido de que
Luciano
o ligou e deslocou-se ao local apenas para prestar o socorro solicitado, onde encontrou o adolescente, o codenunciado
João José da Silva
e o apelante
JOILSON
(vulgo
“neguinho”
); negando que estivesse aguardando no local para qualquer finalidade ilícita, sendo surpreendido pela polícia poucos minutos após sua chegada.

Nada obstante a perspectiva apresentada pelo recorrente, não se desconhece que o acervo probatório dos autos revela peculiaridades que extrapolam a tese defensiva, notadamente o fato de que
o relatório policial destaca que no interior do veículo pertencente a WILTON foi localizada parte dos itens subtraídos
– consistentes em caixas de defensivos agrícolas
(ID 323721351 - Pág. 63).

Portanto,
a ida ao encontro dos corréus na zona rural, a localização de parte da
res furtiva
no interior do veículo de
WILTON
, somada à sua fuga ao avistar a guarnição no local do crime, torna a negativa de autoria inverossímil
, evidenciando seu efetivo envolvimento na empreitada criminosa.

A jurisprudência deste Sodalício é uníssona de que
“[...] 2. Não se reconhece a participação de menor importância se o agente presta apoio externo essencial à execução do delito, como no deslocamento do coautor até o local do crime. [...].”
(TJMT – N.U 1016680-31.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

Diante de tais dados, resta evidente que está não configurada a participação de menor importância na conduta do apelante
WILTON
que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa,
sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito de roubo, especificamente sob o viés da
garantia do transporte dos bens subtraídos
. Deste modo,
sua ligação com o delito se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefa
s, e não à mera participação de somenos importância.

Logo, não prospera o pleito defensivo nesse aspecto.

3.

Da pretensão do apelante
JOILSON
pelo afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, malgrado a i. defesa técnica do recorrente não tenha empregado a melhor técnica para expressar a respectiva causa de pedir que justificasse o acolhimento de seu pedido, não se descuida a referência genérica ao argumento de que
“a ausência de prova concreta quanto ao uso de arma exige o afastamento da majorante” sic
ID 323721509 - Pág. 2.

Ocorre que, como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma
prescinde de apreensão e perícia
desta, bastando ao seu reconhecimento se a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima.

Por sinal, a redação do Enunciado Orientativo n.o 01, aprovado pela TCCR/TJMT dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

E, no caso concreto, ambas as vítimas relataram em juízo que o crime foi anunciado por um indivíduo, estando ele na posse truculenta e ostensiva de arma de fogo (ID 323721434), circunstância que reverberou nas declarações apresentadas desde a etapa extrajudicial; aliada às declarações da testemunha
Luciano
, assertivo em declarar em juízo ter visto o momento em que o apelante
JOILSON
efetuou disparos para afugentar
terceiros que estavam nas imediações do local do fato
(ID 323721386)
.

Nesse diapasão, as narrativas em destaque são coesas e harmônicas entre si, não se extraindo delas a menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a
contrario sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva do item. A propósito, o caso concreto amolda-se ao teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“[...] 1. ‘É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
’ (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). [...] 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Destarte, a incidência da majorante insculpida no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

4.

Do pedido do recorrente
JOILSON
pela readequação da fração correspondente às causas de aumento:

Nos termos do relatório, a i. defesa do recorrente
JOILSON
alega que a r. sentença deixou de apresentar fundamentação para justificar o incremento em 1/2 (metade) na terceira fase dosimétrica.

À primeira vista, pode parecer que o d. juízo singular aumentou a pena em metade baseando-se apenas no número de majorantes. No entanto, dizer que ele usou apenas esse critério objetivo seria um equívoco.

A leitura atenta da sentença demonstra que o magistrado fundamentou sua escolha de forma mais ampla, registrando em seu teor a maior gravidade da conduta ilícita para justificar a atuação mais severa, notadamente diante do
expressivo o número de agentes reunidos para o êxito da ação
[mais de três infratores], do fato de que
pelo menos dois deles possuíam armas
, sendo que a
restrição da liberdade das vítimas
foi precedida da determinação que rastejassem até um banheiro onde permaneceram trancados enquanto o patrimônio era subtraído.

Tais circunstâncias justificam a cumulação de causas de aumento, consoante se depreende dos excertos destacados:

“[...] 7. In casu,
o cúmulo de causas de aumento foi devidamente aplicado com fundamentação concreta, fazendo remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime, de modo que o modus operandi do delito
, como narrado, reflete especial gravidade. [...]”
(STJ – HC n. 803.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.) – destaquei.

Portanto, além de devidamente fundamentada, é adequada ao caso concreto a imposição da fração de 1⁄2 (metade) da terceira fase, diante da pluralidade de causas de aumento, explicitadas as peculiaridades fáticas.

Assim, mantida inalterada a pena imposta ao recorrente, por consequência lógica, não prospera o pedido genérico de
“revisão do regime de cumprimento da pena, se for o caso”
(ID 323721509 - Pág. 3).

5.

Da readequação da pena basilar imposta ao recorrente WILTON:

Por fim, a despeito da alegação defensiva de que não foram valoradas da dosimetria da pena o fato do recorrente ser primário, de bons antecedentes, possuir profissão definida e família constituída; o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ou são consideradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, oportunidade em que são
analisadas como negativas, ou, ao contrário, não interferem
.

É dizer, conclusivamente, que, caso
favoráveis,
não servem para reduzir a pena-base, ao contrário do que ocorre com as minorantes,
ex vi STJ HC n. 219.354/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019
.

A propósito, a leitura da r. sentença revela que, dos vetores do art. 59 do CP, apenas aquele atinente às
consequências do crime
foi negativado, tendo o d. juízo
a quo
fundamentado:
“As vítimas foram privadas de bens de valor considerável (caminhonete, defensivos agrícolas, ferramentas, bordadora), e sofreram um significativo prejuízo moral.”

sic
ID 323721494 - Pág. 8; sendo tais informações extraídas dos depoimentos judiciais das vítimas, destacando o abalo emocional suportado diante da violência enfrentada, em se tratando de idosos que moram na zona rural.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, e confirmado o acerto do juízo
a quo
na eleição da fração de aumento da terceira fase dosimétrica, diante da pluralidade de causas de aumento, deixo de proceder qualquer correção, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a atuação dessa instância revisora.

6.

Do pleito de
JOILSON
de exclusão da indenização às vítimas:

Por fim, a d. defesa do recorrente
JOILSON
pugna pela
exclusão ou redução do pagamento de indenização por danos morais às vítimas
, sustentando que não houve instrução específica para apurar eventual prejuízo financeiro supostamente suportado. Contudo, não assiste razão à defesa.

Sabe-se que o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo no 14 e no 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“14. A condenação
a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo,
sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14-A - A condenação
a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

In casu
, além da existência de pedido expresso na denúncia (ID 323721351 - Pág. 7/10), extrai-se do feito os autos de avaliação indireta elaborados na etapa extrajudicial (ID 323721351 - Pág. 41/43), no bojo do qual consta a especificação do veículo e dos demais bens subtraídos e o respectivo valor, utilizados como parâmetro para fixar o
quantum
indenizatório,
in verbis
:

“[...] Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 5.000,00 (três caixas de ferramentas), R$ 1.200,00 (uma bordadora GT 8582) e R$ 12.000,00 (setenta e três caixas e dois tambores de defensivos agrícolas). Embora esses bens tenham sido recuperados e entregues, o roubo causou inegável prejuízo material, transtorno e abalo psicológico às vítimas REALDO PEREIRA VIEIRA, MARIA SALETE ZANETTE VIEIRA e IVAN AENEGIDIO DA SILVA.”
(ID 323721494 - Pág. 10).

Não bastasse, vale ressaltar que a i. defesa se fazia presente na audiência de instrução e julgamento, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais e morais em discussão; contudo, não o fez, ao passo que os ofendidos reforçaram as sequelas psicológicas, tendo
Maria Salete
relatado a sensação de ter uma arma encostada em sua cabeça, de tal modo que o crime refletiu na mudança de hábitos do casal de idosos que, desde o roubo, passou a adotar maiores cuidados de segurança na fazenda.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
Parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher o pleito defensivo de exclusão ou redução do valor estipulado, tendo o d. juízo
a quo
singular se embasado nos danos efetivamente causados às vítimas com a prática do crime em comento, destacando-se se tratar de montante comum aos ofendidos e solidário aos recorrentes.

Diante do exposto,
mantenho o valor mínimo fixado a título de danos materiais causados às vítimas
, com base no art. 387, IV, do CPP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
WILTON SILVEIRA NEVES
e
JOILSON NOGUEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.o 0000990-44.2015.8.11.0014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026